Tribunal: TJSP
Processo: 0002774-56.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001002217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002774-56.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é apelante LETICIA RODRIGUES DAMACENA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002774-56.2016.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente
2/5
Apelação Criminal no 0002774-56.2016.8.26.0482
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente - SP
Apelante: Letícia Rodrigues Damacena
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade
Voto no 14.931
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime
praticado
mediante
abuso
de
confiança
-
Autoria
e
materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente
para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados
com critério e corretamente - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 241/246,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou a ré
Letícia Rodrigues Damacena como incursa nas penas do artigo 155, § 4o, inciso
II, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 02 (dois) anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da
sanção corporal, além de prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.
Inconformada, a ré apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Do contrário, requer "a redução da pena ao mínimo
previsto em lei, excluindo qualquer tipo de agravante" [sic] (fls. 259/265).
O recurso foi recebido (fl. 266) e regularmente contrariado
(fls. 270/272).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 289/293).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002774-56.2016.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente
3/5
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou claro nos autos que a ré Letícia Rodrigues
Damacena, no dia 29 de janeiro de 2016, por volta de 21 horas, na Rua Estados
Unidos no 219, no Parque São Judas Tadeu, na cidade e Comarca de Presidente
Prudente/SP, mediante abuso de confiança, subtraiu, para si, 01 (um) telefone
celular, de propriedade da vítima Sandra Maria Lopes.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 04/05, documentos de fls. 27/30 e 94/141, além da prova
oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, a ré negou a prática do ilícito, dizendo que
acreditava que a ofendida lhe atribuiu a autoria da subtração porque é sobrinha
do ex-marido dela. Falou que perdeu 01 (um) telefone celular, razão pela qual
seu chip pode ter sido instalado em outro aparelho (fl. 56).
Em juízo, asseverou ainda que não auxiliava nos cuidados
dos filhos da vítima e também não esteve na residência dela na data informada
na denúncia (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 225).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou que a
apelante praticou o crime pelo qual foi condenada.
Realmente, a vítima Sandra Maria contou que a ré estava em
sua casa naquele dia, sendo que, em determinado momento, deixou-a na
companhia de seus filhos e ingressou no banheiro. Posteriormente, percebeu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002774-56.2016.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente
4/5
o seu telefone celular, que estava em cima da mesa, havia desaparecido (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fl. 225).
O ofício de fls. 27/30, a sua vez, dá conta que a linha
telefônica (18) 99710-5264 (cadastrada em nome da acusada), passou a ser
utilizada no aparelho subtraído (IMEI 354694069196960) no mesmo dia da
subtração.
Além do mais, o extrato de fls. 94/141 indica que o usuário do
telefone celular subtraído recebeu e realizou diversas chamadas para o número
(18) 99752-3534, que é o mesmo fornecido pela recorrente na fase investigativa
como sendo de seu telefone de contato (fl. 56).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos evidenciou, de
maneira segura, que a acusada efetivamente foi a autora do crime que lhe foi
irrogado na denúncia, não havendo que se falar, bem por isso, em fragilidade do
conjunto probatório, como aduzido pela sua defesa.
A qualificadora do abuso de confiança, de igual modo, ficou
bem delineada no caso, tendo em vista que, segundo a vítima, a ré era muito
querida por seus filhos e costumava frequentar a sua casa. Assim, aproveitando-
se da relação de confiança estabelecida e, consequentemente, da momentânea
ausência de vigilância, subtraiu o telefone celular que se encontrava em cima da
mesa.
No mais, considerando que os fundamentos da sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
da ré pelo crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002774-56.2016.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente
5/5
A pena foi fixada com critério e corretamente.
A base foi estabelecida no mínimo legal de 02 (dois) anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, que restou
definitiva neste patamar, à falta de modificadoras; tendo sido posteriormente
substituída a carcerária por duas penas alternativas; eleito o regime inicial aberto
na hipótese de descumprimento da benesse, de modo que, a meu ver, também
nesse particular, a ré nada tem a reclamar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator